Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de expedição de alvará de levantamento em nome da advogada constituída pela parte e com poderes especiais para dar e receber quitação. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão foi proferida aos 21/05/2024 e divulgada no DJ-e aos 28/05/2024. Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 22/07/2024, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403